Tribunal: TJMT
Processo: 1003513-66.2020.8.11.0004
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003513-66.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), LARISSA INES DA SILVA BASTOS - CPF: 053.115.291-05 (APELADO), JONATHAN MATOS DA LUZ MARIANO - CPF: 053.940.481-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEYSON SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 050.733.121-47 (TERCEIRO INTERESSADO), VINÍCIUS SILVA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO VITOR CARRIJO PIMENTEL - CPF: 070.397.571-41 (TERCEIRO INTERESSADO), KYWSLLEN MARTINS VIEIRA - CPF: 063.542.371-58 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS BRITO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE DANO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES -

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA APELADA – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
- SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA

– RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Se ao término da instrução criminal, remanescem sérias dúvidas quanto à autoria do delito, a absolvição é medida que se impõe, em face do princípio
in dubio pro reo
.

A condenação penal deve basear-se em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar com base em acervo probatório frágil.

Recurso ministerial conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, nos autos da Ação Penal n. 1003513-66.2020.8.11.0004, a qual absolveu a apelada
Larissa Inês Da Silva Bastos
da imputação prevista no artigo 163, parágrafo único, II e III, do Código Penal e art. 244-B do ECA, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
- Id.
240927689 - Pág. 6.

Nas razões recursais, o Ministério Público impugna o decreto absolutório, argumentando que as provas constantes nos autos comprovam a autoria e a materialidade delitiva, ressaltando a relevância dos depoimentos dos agentes de Segurança Pública que participaram das diligências na época dos fatos. Diante disso, requer que a apelada seja condenada, nos termos do artigo 163, parágrafo único, incisos II e III, do Código Penal, e do artigo 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente (por três vezes), nos termos do artigo 69 do Código Penal (ID. 240927696).

Nas contrarrazões constantes do ID. 240927699, a defesa da apelada postula o desprovimento do presente recurso, com a manutenção da sentença absolutória nos termos do art. 386, VII e art. 155,
caput
, do Código Processo Penal.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso
(Id. 243352656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação manejada pelo Ministério Público.

O pleito do Ministério Público submetido a esta Corte consiste na alegação de suficiência das provas trazidas aos autos, capazes de justificar o pretendido decreto condenatório, nos crimes de dano qualificado e corrupção de menores.

A propósito, até para melhor compreensão da insurgência deduzida no apelo, transcrevo a denúncia feita pelo Ministério Público:

“ [...] Consta dos autos do inquérito policial incluso que, na madrugada de 12 de junho de 2016, por volta de 01:00 hora, na área externa do Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE), situado na Rua Germano Bezerra, s/nº, em frente a igreja Nossa Senhora Auxiliadora, Bairro Santo Antônio, nesta cidade, a acusada, Larissa Inês da Silva Bastos, e os três acusados, Jonathan Matos da Luz Mariano, Kleyson Silva de Oliveira e Vinícius Silva de Oliveira, em unidade de propósitos e união de esforços com três adolescentes, Lucas Brito, Paulo Vitor Carrijo Pimentel e Kyswllen Martins Vieira, destruíram, com emprego de substância inflamável (provavelmente gasolina), coisa alheia móvel pertencente ao Estado de Mato Grosso, consistente em 01 (um) veículo novo, marca/modelo Chevrolet/Spin, placa NPN-3226/MT, avaliado em R$ 49.000,00 (quarenta e nova mil reais); 01 (um) veículo seminovo, marca/modelo Fiat/Uno, placa MUA6972/MT, avaliado em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais); e 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, avaliados em R$ 1.999,00 (um mil e novecentos e noventa e nove reais). Além do mais, deterioraram a estrutura metálica, algumas telhas de fibrocimento e a fiação externa da área coberta, onde as duas viaturas estavam estacionadas, cuja recuperação foi avaliada em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Desta forma, conforme se percebe no Laudo de Exame Pericial de fls. 86/93-IP e no Auto de Avaliação de fl. 141- IP, o dano perfaz um valor total de R$ 93.999,00 (noventa e três mil, e novecentos e noventa e nove reais).

Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo acima mencionadas, os quatro denunciados, Larissa Inês da Silva Bastos, Jonathan Matos da Luz Mariano, Kleyson Silva de Oliveira e Vinícius Silva de Oliveira, facilitaram a corrupção de três menores de 18 (dezoito) anos, quais sejam: Lucas Brito (com 15 anos de idade à época dos fatos – nascido em 05/05/2000, fl. 132-IP), Paulo Vitor Carrijo Pimentel (com 15 anos de idade à época dos fatos – nascido em 30.03.2000, fl. 135-IP) e Kyswllen Martins Vieira (com 17 anos de idade na época dos fatos – nascido em 06/12/1998, fl. 173), induzindo-os a praticarem a infração penal acima descrita. (...)

Na data dos fatos, conforme previamente combinado com os quatro acusados, Larissa Inês da Silva Bastos, Jonathan Matos da Luz Mariano, Kleyson Silva de Oliveira e Vinícius Silva de Oliveira, o adolescente Lucas Brito, em companhia dos outros dois adolescentes, Paulo Vitor Carrijo Pimentel e Kyswllen Martins Vieira, ligou para a acusada Larissa Inês da Silva Bastos, pedindo para que ela (Larissa) levasse uma certa quantidade de gasolina até a casa do adolescente Paulo Vitor, que fica nas proximidades da Sorveteria Doce Mel, situada no bairro Santo Antônio desta cidade.

Em seguida, a acusada Larissa Inês da Silva Bastos, que estava em companhia do acusado Jonathan Matos da Luz Mariano e de outra mulher, identificada apenas como “Raíssa”, ligou para seu primo, ora acusado Kleyson Silva de Oliveira, pedindo que lhe buscasse em um posto de combustíveis, denominado Auto Posto Emporium, situado na região central desta urbe.

Pouco depois, cientes do esquema criminoso, o acusado Kleyson Silva de Oliveira, na condução de seu veículo (Chevrolet/ Celta Life, de cor prata, placa MVX-2257 de Aragarças-GO, fl. 79-IP), e o acusado Vinícius Silva de Oliveira, foram até o local acima indicado. Após, todos os quatro acusados e a outra mulher, conhecida como “Raíssa”, se dirigiram para outro posto de combustíveis, denominado Auto Posto Millenium (Zema), situado no centro antigo desta cidade, onde eles, utilizando-se de um galão plástico de cor branca, compraram alguns litros de gasolina por R$ 10,00 (dez reais).

Na sequência, todos os quatro acusados e a outra mulher, apenas identificada como “Raíssa”, foram até o local combinado com os adolescentes, onde a acusada Larissa Inês da Silva Bastos desceu do veículo (Chevrolet/Celta, de cor prata) e entregou o galão plástico com combustível (gasolina) para o adolescente Lucas Brito.

Ato contínuo, os três adolescentes (Lucas Brito, Paulo Vitor Carrijo Pimentel e Kyswllen Martins Vieira), previamente ajustados e com unidade de propósitos com os quatro acusados, se deslocaram até o prédio público indicado acima e, mediante o emprego de substância inflamável (gasolina), atearam fogo em duas viaturas, conforme acima discriminadas. (...)

Pelo exposto, a acusada LARISSA INÊS DA SILVA BASTOS, assim como os acusados JONATHAN MATOS DA LUZ MARIANO, KLEYSON SILVA DE OLIVEIRA e VINÍCIUS SILVA DE OLIVEIRA estão incursos nas figuras típicas descritas no artigo 163, parágrafo único, incisos II e III, do Código Penal, e no artigo 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente” (ID.
240927152 ).

Apesar dos argumentos apresentados pelo Ministério Público, a sentença absolutória não merece reparo.

A materialidade do crime de dano qualificado não foi objeto do apelo. Nada obstante, é de se ressaltar que se encontra inconteste nos autos. É o que se depreende a partir dos seguintes documentos: Boletim de ocorrência n. 2016.186968, ID. 240927159 - Pág. 9-10, LAUDO PERICIAL N. 300.2.28.2016.008506-01, ID. 240927160 - Pág. 29) e, ainda, pela prova oral colhida no curso da persecução criminal.

No que toca à autoria, o juízo sentenciante, ao fundamentar a absolvição da apelada em relação à imputação mencionada, considerou que é
"evidente que a instrução processual não resultou em provas suficientes à convicção deste Juízo a fim de prolação de édito condenatório. A prova oral produzida em Juízo não contribuiu suficientemente para a comprovação da autoria efetiva dos fatos, restando a acusação ancorada apenas no contido no caderno investigativo da fase policial, que em suma, norteou o processamento do feito. De todo o apurado, revela-se frágil o acervo probatório quanto à autoria delitiva. (...)Em tal cenário, sem elementos suficientes à formação da convicção do Juízo acerca da autoria do crime de dano qualificado e, consequentemente, da corrupção de menores, há de prevalecer o princípio do in dubio pro reo”.

A apelada Larissa Inês da Silva Bastos, desde seu primeiro depoimento na fase policial, admitiu ter adquirido 1 (um) galão de combustível e o entregue ao menor Lucas Brito, que lhe telefonou alegando que
“estava com a moto parada por falta de abastecimento”
. No entanto, afirmou desconhecer a intenção criminosa dos adolescentes em causar dano ao patrimônio público.

Para evitar a tautologia, bem como homenagear o trabalho do magistrado singular, transcrevo parte do exame do conjunto probatório dos autos, adotando-os como razão para decidir:

“ (...) IPC YASSER,
em Juízo, afirmou que recebeu ordem de serviço para colher informações junto à ré LARISSA que se encontrava detida na Delegacia de Polícia, acerca dos fatos em apuração. Se recorda que LARISSA declarou ter efetuado a compra de gasolina a pedido de LUCAS BRITO e PAULO VITOR, supostamente para reabastecerem uma motocicleta. LARISSA teria dito que não sabia que o combustível seria utilizado para atear fogo nos bens danificados. As investigações à época revelaram que o atentado incendiário foi realizado como uma forma de obterem reconhecimento dentro de facção criminosa, como se fosse um “batizado”.

IPC GLEIMATER,
em Juízo, confirmou ter participado das investigações do crime em tela. Se recorda que eram vários os suspeitos, sendo a maioria deles menores de idade. Lembra que apurou-se que a ordem para tal atentado partiu de uma facção criminosa. Que houve um planejamento e divisão de tarefas para a execução do delito. Foi feita uma “linha do tempo” com auxílio dos próprios envolvidos, para entenderem como se deram os atos preparatórios do crime, tendo sido constatado que LARISSA foi a responsável por comprar o combustível utilizado para atear o fogo criminoso. Que presenciou o veículo e prédio do Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE) desta urbe danificados pelo fogo.

Os PMs LUIZ MIGUEL e PAULO HENRIQUE,
em Juízo, se recordaram ter participado de diligências acerca do crime. Que foram obtidas imagens do sistema de segurança do posto de combustível em que a ré LARISSA comprou gasolina momentos antes dos fatos, estando ela a bordo de um veículo Celta prata com outras pessoas. O veículo foi identificado e localizado, tendo o proprietário KLEYSON relatado ter dado carona para sua prima LARISSA até o posto de gasolina naquela data. Que no carro estavam mais 4 pessoas. LARISSA teria deixado o combustível com outros suspeitos. KLEYSON disse que após a entrega do combustível, foram até uma lanchonete e visualizaram uma viatura da PM passando em alta velocidade em direção ao Socioeducativo (CASE) desta urbe, momento em que LARISSA teria dito “Sujou!”. LARISSA pediu para que KLEYSON passasse próximo ao Sistema Socioeducativo para visualizar o resultado do crime.

O Policial Penal ALTINO
, em Juízo, afirmou que era o Diretor do CASE desta urbe quando ocorreram os fatos. À época não havia muro na parte da frente do CASE, tendo sido ateado fogo em duas viaturas e na parte frontal do imóvel. Tem conhecimento do envolvimento de vários menores no crime, mas não sabe indicar quem participou.

O Policial Penal RONALDO
, em Juízo, afirmou que estava de plantão no CASE na data dos fatos, se recordando de ter sentido o cheiro de fumaça vindo do lado de fora da unidade. Que ao se aproximar da entrada pôde visualizar uma viatura pegando fogo e algumas pessoas correndo a pé do local, bem como se recordando de ter ouvido um carro saindo do local em alta velocidade, porém, não visualizou o veículo.

THIAGO, testemunha, em Juízo
, afirmou que à época trabalhava como frentista em um posto de combustível nesta cidade. Se recorda de ter atendido os réus naquela madrugada, enchendo um galão de gasolina. Que uma suspeita possuía uma tatuagem de algo parecido com uma aranha no braço.

KLEYSON, primo da ré LARISSA
, em sede policial (p. 45) relatou: QUE, acrescenta que nem chegaram a descer do veículo, apenas foi entregue a gasolina, e saíram para lanchar na Lanchonete da Vaninha, localizada em frente à sorveteria do Tião, quanto estavam terminando de lanchar, passou a viatura da Força Tática em alta velocidade, e virou na esquina que antecede à lanchonete, rumo ao Socioeducativo, momento em que a LARISSA disse "deu BO, deu BO, vamos subir lá", rapidamente saíram pela rua 31 de março, subiu pela rua que passa ao lado do Supermercado "Aqui agora", estando passando em frente ao prédio do Socioeducativo, viram as viaturas pegando fogo, então a LARISSA comentou "vou matar esses meninos, se foi eles que fez".

JONATHAN, amigo da ré, em sede policial
(p. 49) relatou: QUE, quando estava acabando de lanchar viram uma viatura da PM subindo na rua da Drogaria Ativa onde ouviu LARISSA exclamar "SUJO, VAMOS EMBORA!"; QUE, então todos entraram dentro do carro e subiram na rua do mercado AQUI AGORA e quando passaram em frente ao SISTEMA SOCIO EDUACATIVO depararam com várias viaturas da PM, do corpo de bombeiros e um fogo vindo de veículos que estava na porta do SOCIO EDUCATIVO, não sabendo precisar quantos veículos eram pois a fumaça estava alastrada.

LUCAS BRITO
, em sede policial (p. 183) narrou: QUE na data de ontem 11/06/16, por volta das 22:00hs, estava na casa de seu amigo PAULO VITOR, quando KYWSLLEN MARTINS VIEIRA, chegou dizendo que seu padrinho de batizado no CV comando vermelho, soltou a voz lá de cima que "era para tacar fogo na viatura do SÓCIO EDUCATIVO DE BARRA DO GARÇAS/MT”; Que, KYWSLLEN, disse que tinha que arrumar a gasolina; Que, o declarante disse que tinha o número da menina que ia trazer;
Que, neste momento, ligou para LARISSA, pedindo a ela que trouxesse a gasolina, para o declarante, argumentando para LARISSA vez que a motocicleta tinha acabado a gasolina, próximo sorveteria DOCE MEL
; Que, logo depois LARISSA chegou com um galão branco de aproximadamente uns cinco litros, na porta da casa do PAULO VITOR; Que, inquirido , respondeu, que deu bença para LARISSA e a mesma foi embora; Que, inquirido, respondeu que entregou a gasolina para KYWSLLENE PAULO VITOR; Que, após ter entregue a gasolina o declarante foi para casa de RAISSA, sendo que os meninos ( KYWSLLENE PAULO VITOR), foram para o Sócio Educativo, para atear fogo nas viatura; Que, logo depois PAULO VITOR E KYWSLLEN chegaram na casa de RAISSA e que foram postar as fotos da viatura pegando fogo no grupo de watssap de nome" tá no ar"; Que receberam diversos áudios, nesse mesmo grupo, onde integrantes do CVRL/MT, agradeciam "a família do CVRL /Barra do Garças/ MT” pelo feito. (...)”

Com efeito, para a condenação pelos delitos descrito na denúncia seria imprescindível a produção de prova firme, indene de dúvidas, de que a apelada teria conhecimento da intenção criminosa dos executores,

o que não ocorreu.

Assim, embora a acusação tenha ressaltado a relevância dos depoimentos dos agentes de Segurança Pública, nos quais foi demonstrado que a apelada adquiriu o combustível utilizado para incendiar as viaturas, não foram apresentados, contudo, elementos concretos que comprovem que ela tinha conhecimento do propósito de sua utilização pelos menores executores.

Conforme a transcrição acima, o adolescente Lucas Brito, ao ser ouvido pela autoridade policial, confirmou ter solicitado a Larissa que lhe providenciasse uma quantidade de combustível, alegando que sua moto estava parada por falta de abastecimento.

No entanto, Lucas relatou que essa justificativa era falsa, pois, na verdade, ele estava auxiliando outro adolescente, Kywsllen Martins Vieira, que teria recebido ordens de seu
"padrinho do Comando Vermelho"
para incendiar as viaturas do Socioeducativo da cidade. Assim, conforme registrado pelo Magistrado singular, nas declarações de Lucas, ficou mais uma vez evidenciado que a apelante não tinha conhecimento do ilícito que seria praticado com o combustível por ela adquirido.

Neste contexto, uma condenação apenas pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas confirmadas em sede judicial, não sendo possível condenar alguém sem prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio
in dubio pro reo,
para manter a absolvição com espeque no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Neste ponto, Renato Brasileiro de Lima traz a seguinte contribuição:

" (...)não havendo certeza, mas dúvida sobre os fatos em discussão em juízo, inegavelmente é preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo"

Lima, Renato Brasileiro de Manual de processo penal: volume único/Renato Brasileiro de Lima – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pág. 44.

Desse modo, em apreço aos princípios da não culpabilidade e do
in dubio pro reo
, verifico que a

sentença combatida não padece de qualquer desacerto, sendo imperiosa a manutenção da absolvição da acusada.

Posto isso, em consonância

com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao recurso do Ministério Público, mantendo a absolvição de
Larissa Inês Da Silva Bastos
da imputação prevista no artigo 163, parágrafo único, II e III, do Código Penal e art. 244-B do ECA, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024